Tribunal: TJPA
Processo: 0805352-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805352-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO MORAES PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 13/06/2022).

2.
In casu
, diversamente do quanto afirmado pelo impetrante, o reconhecimento pessoal do coacto foi feito por fotografia com atendimento ao art. 226, II, do CPP, consoante auto de reconhecimento no qual se nota que “a foto da pessoa a ser reconhecida foi colocada em uma mesa com outras 02, com ela semelhante, cada uma identificada por um número”. Além disso, o paciente também foi submetido a reconhecimento presencial, constando do respectivo auto que foi colocado lado a lado em uma sala com outras 02 (duas) pessoas, semelhantes a ele, cada uma identificada por um número, não havendo que se falar em nulidade, tampouco de constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, máxime quando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se observa no contexto dos autos.

4. As qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 23/05/2023 a 25/05/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RICARDO MORAES PINTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da Ação Penal n. 0800069-93.2023.8.14.0012, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente por força de decreto constritivo prolatado em 18/11/2022, pela suposta prática do crime encartado no art. 157, §3º, II, do CP.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade absoluta do auto de reconhecimento fotográfico que serve como elemento indiciário atributivo da autoria delitiva ao paciente;
(ii)
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e
(iii)
viabilidade de substituição da custódia processual por cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva objurgada, ou pela substituição da custódia por medida cautelar diversa aos ditames do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13474769.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n. 13562303).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
mandamus
, e nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 13781443).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente levado a efeito durante a fase inquisitorial, porquanto supostamente realizado em desacordo com os ditames do art. 226, II, do CPP, haja vista que foi apresentada “tão somente a foto isolada do defendente”, de modo que “o reconhecimento demonstra caráter indutivo ao co-reu (sic) e inibe justamente a segurança necessária ao ato de reconhecimento pessoal” (ID n. 13471413 - Pág. 3). Aponta-se, ainda, a alegada fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema, sobretudo ante a possibilidade concreta da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do CPP em virtude da presença de predicados pessoais favoráveis do coacto.

Assim equacionada a matéria vertida neste
mandamus,
acentuo, inicialmente que a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento de pessoas realizado quando houver necessidade, seguindo-se os procedimentos elencados no art. 226 da lei adjetiva penal. Nesse contexto, assesto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no AgRg no HC 721.963/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 19/04/2022, DJe: 13/06/2022, cf.
https://bit.ly/3uyhJ6P
), tendo a Suprema Corte assentado que “
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e hábil a lastrear o decreto condenatório
(STF,
AgRg no HC 215.160/SP
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 13/06/2022, publicação: 15/06/2022, cf.
https://bit.ly/3P9HwtS
).

Nesse viés, da análise das provas colacionadas na impetração, em especial do inquérito policial (ID n. 13471414), verifica-se, diversamente do quanto afirmado pelo impetrante, que
o reconhecimento pessoal do coacto foi feito por fotografia com atendimento ao art. 226, II, do CPP, consoante auto de reconhecimento juntado no ID n. 13471414 - Pág. 23, no qual se nota que “a foto da pessoa a ser reconhecida foi colocada em uma mesa com outras 02, com ela semelhante, cada uma identificada por um número”.
Além disso, o paciente também foi submetido a reconhecimento presencial, constando do respectivo auto que
foi colocado lado a lado em uma sala com outras 02 (duas) pessoas, semelhantes a ele, cada uma identificada por um número
(ID n. 13471414 - Pág. 27). Sendo assim, o reconhecimento pessoal impugnado constitui elemento indiciário legítimo a apontar a suposta autoria delitiva do coacto, que no atual momento processual é suficiente para a instauração da persecução penal e apuração dos fatos delituosos imputados ao paciente, no qual não se exige a certeza absoluta de autoria, mas tão somente indícios mínimos da prática da conduta típica.

A par dessas considerações, não há como afastar as provas produzidas, eis que ausente a demonstração de nulidade sob o ângulo pretendido, sendo certo, ainda, que “
na via do
habeas corpus
, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que está satisfatoriamente demonstrado a partir dos reconhecimentos ora examinados.

Ultrapassada tal questão, acentuo que que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência de prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (v. g.
AgRg n HC n. 737.815/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/06/2022, cf.
https://bit.ly/3cR7pAX
), a qual também é justificada “quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
AgRg no HC n. 787.068/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 27/4/2023, cf.
https://bit.ly/43760em
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Aduz a autoridade policial que há indícios de que os representados participaram da prática do crime tipificado no artigo 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 23/09/2022.

Segundo a representação, a
notitia criminis
foi comunicada sob o BOP n.º 00054/2022.103147-8, pelo senhor MANOEL DIEGO SILVA DA CRUZ, que na data referida vinha na estrada do Juaba de motocicleta juntamente com a vítima, quando chegando em frente ao Motel Afrodite na BR 422, vinham 03 indivíduos em uma motocicleta, momento em que um indivíduo atirou na sua direção e de seu amigo, tendo o disparo atingido Evandro, na cabeça. A vítima veio a óbito posteriormente.

Complementando as informações, a Autoridade Policial informou, ainda, que no BOP 00054/2022.103152-7, registrado pelo senhor CELSO COSTA CALDAS, foi informado que este foi abordado por três indivíduos, no dia 23/09/2022, por volta das 23h20m, os quais estavam armados e lhe ameaçaram, exigindo que ele e seu amigo que o acompanhava, entregassem a motocicleta em que estavam e seus celulares. Que os indivíduos se dividiram em duas motos e foram embora.

De acordo com o relato da autoridade policial em sua representação, através das descrições físicas informadas previamente por MANOEL DIEGO SILVA DA CRUZ, foram-lhe apresentadas fotografias para reconhecimento dos autores, tendo a testemunha reconhecido os dois representados. Além disso, foi feito o reconhecimento pessoal em delegacia do representado RICARDO MORAES PINTO, pela mesma testemunha, conforme termo de ID 81384796.

Em resumo, a Autoridade Policial afirma que há fortes elementos indicativos de que JOSIEL GONÇALVES DOS SANTOS (vulgo CURIÓ) e RICARDO MORAES PINTO, foram os responsáveis pelo roubo que culminou com a morte da vítima EVANDO FARIAS CARDOSO.

[...]

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria em relação a um dos representados, conforme se infere do depoimento da testemunha MANOEL DIEGO SILVA DA CRUZ, o qual presenciou o crime, tendo feito o reconhecimento pessoal de um deles, conforme documento de ID 81384796, restando constatado o
fumus commissi delicti.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem o indivíduo à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pela testemunha ocular do grave fato delituoso, que identificou o representado RICARDO MORAES PINTO, como sendo um dos autores do delito.

Além disso, da análise da existência do
periculum libertatis
, verifica-se que este resta bastante evidenciada a possibilidade de abalo a ordem pública, tendo em vista que o referido representado já possui condenação anterior, conforme se depreende de sua certidão de antecedentes criminais, demonstrando que em liberdade tende a reiterar condutas ilícitas.

Complementando, no caso em análise, verifica-se a presença de pelo um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo, considerando a maneira como o crime foi perpetrado e a violação da ordem pública pelo agente RICARDO MORAES PINTO, que estava armado e supostamente praticou crimes conexos no mesmo dia, evidenciando que em liberdade pode praticar outros crimes desta natureza, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à sociedade.

[...]

À vista de todo o exposto,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA somente de RICARDO MORAES PINTO
, devidamente qualificado na representação.” (ID n. 13562305, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas,
“não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023